Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO RÉU. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE ADVERSA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício.
3. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.
4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o valor atualizado da causa, indicado em patamar não irrisório, e não impugnado nos autos, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios
5. Apelação da parte ré não conhecida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.